Tribunal: TJDFT
Processo: 0708241-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708241-78.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL DE CASTRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, II, C/C O ARTIGO 12, I, AMBOS DA LEI No 8.137/90. ICMS. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. RECURSOS DAS DEFESAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. CINCO CRIMES. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). PENA REDUZIDA. REPARAÇÃO DO DANO. AFASTAMENTO. DÉBITO JÁ INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO RÉU JORGE LUIZ DESPROVIDOS. RECURSO DO RÉU RAFAEL PARCIALMENTE PROVIDO. I – Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação do Ministério Público e em face da sentença que absolveu dois réus com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e de recursos de dois acusados, contra a decisão que os condenou por crimes tributários e falsidade ideológica. II- Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em analisar: i) os pedidos de condenação feitos pelo "Parquet" e; (ii) os pedidos de absolvição formulados pelas Defesas. III – Razões de decidir: 3. Conserva-se a decisão que absolveu o réu ERENI pois, o conjunto probatório revelou que a abertura da empresa SEIXAS foi ato exclusivo de RAFAEL; a participação de ERENI restringiu-se a uma intermediação de venda posterior, ademais, não há documentos ou registros oficiais o indicando como sócio, administrador ou procurador da sociedade. 4. Diante da inexistência de elementos documentais que confirmem a versão acusatória e da debilidade dos relatos testemunhais, impondo-se a aplicação do princípio “in dubio pro reo” e a consequente manutenção da absolvição de RAFAEL DE CASTRO quanto aos crimes tributários imputados no contexto da empresa NAVES E SILVA COMERCIAL ATACADISTA &amp; VAR DE ALIMENTOS CEREAIS LTDA., nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 5. Preserva-se a condenação de RAFAEL pelos crimes do artigo 1o, inciso II, c/c artigo 11, caput, c/c artigo 12, inciso I, ambos da Lei n. 8.137/90, na forma do artigo 71 do Código Penal (por 5 vezes), e artigo 299, do Código Penal relativos à empresa SEIXAS, pois, embora tenha negado os crimes, concorreu para a emissão de notas fiscais eletrônicas fraudulentas e para o uso de documento falso, além de ter agido com omissão dolosa na escrituração dos livros contábeis, sendo efetivamente o responsável pela operação. 6. Deve ser mantida a condenação de JORGE LUIZ, pois comprovado que ele foi o responsável pela constituição de diversas empresas em nome dos corréus, dentre outros, apontados como integrantes do núcleo executivo do esquema criminoso. 7. Tratando-se o ICMS de tributo de apuração mensal, considera-se praticado apenas um delito de sonegação fiscal para cada mês da sua ocorrência, ainda que mediante mais de uma conduta. 8. Inviável a fixação da indenização prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal porque o valor devido já se encontra inscrito em dívida ativa, viabilizando a correspondente ação de execução fiscal. IV – Dispositivo: 9. Recurso do Ministério Público e do réu Jorge Luiz desprovidos. Recurso do réu Rafael parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 1o, inciso II, 11, caput, e 12, inciso I, todos da Lei 8.137/90, sustentando que apenas participou da constituição da empresa SEIXAS, mas não praticou qualquer crime contra a ordem tributária. Argumenta que o magistrado presumiu sua participação nos delitos fiscais sem provas, baseando-se apenas no fato de ele ter ajudado na criação da empresa. Ressalta que não há demonstração de dolo nem provas robustas que indiquem sua autoria na suposta fraude, sendo a condenação fundada em conjecturas. Acrescenta que, nos crimes de sonegação fiscal, a autoria recai sobre quem detinha poder de mando e atuava na gestão da empresa à época dos fatos, o que não ocorreu com o recorrente, que não participou da emissão fraudulenta de notas fiscais nem da omissão de escrituração contábil. Aduz que o processo não apresenta provas inequívocas de sua participação, e presumir tal conduta configuraria responsabilidade penal objetiva. Diante da insuficiência probatória e da ausência de dolo específico, requer a sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, inciso II, 11, caput, e 12, inciso I, todos da Lei 8.137/90, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028